Tribunal: TJDFT
Processo: 0710488-48.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. CONTRATO DE CORRETAGEM. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO POR CULPA DE TERCEIROS (COMPRADORES). IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR AO AUTOR (VENDEDOR) O PAGAMENTO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. PREVISÃO CONTRATUAL DE PAGAMENTO APÓS EFETIVAÇÃO DO NEGÓCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Gratuidade de justiça deferida à parte recorrente, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos acostados aos autos.

2. Recurso interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, a fim de que o réu fosse condenado a pagar-lhe a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de comissão de corretagem.

3. Da análise do conjunto probatório produzido no feito, especialmente o contrato (ID 39240469), a prova documental juntada com a contestação (ID 39240469) e a prova testemunhal (ID 39240822), conclui-se não ser devido pelo réu o pagamento da comissão de corretagem pleiteada pelo autor.

4. Com efeito, verifica-se que, de início, foi o autor quem buscou o réu com o intuito de localizar um imóvel para uma cliente sua, se apresentando como corretor de imóveis e correspondente bancário (ID 39240799 – pág. 2).

5. Posteriormente, em novembro de 2020, houve a assinatura de contrato de compra e venda de imóvel, firmado entre o réu e terceiros (clientes do autor), em que ficou acertado que o pagamento pelo imóvel se daria por meio de financiamento bancário (ID 39240469).

6. No entanto, conforme se vê das conversas de whatsapp juntadas com a contestação (ID 39240799) e do depoimento da pretensa compradora (ID 39240822), surgiram diversos obstáculos para que os compradores obtivessem o financiamento bancário para a aquisição efetiva do imóvel, tendo a negociação perdurado por meses, até que, em abril de 2021, a compradora manifestou interesse em desistir do negócio. Em maio de 2021, vê-se, ainda, uma tentativa de prosseguir com o negócio, mas em valor abaixo do que estava previsto no contrato, em razão do limite de crédito da compradora. Nesse cenário, compradores e vendedor acordaram em formalizar a desistência da compra e venda (ID 39240799 – pág. 9). Ressalta-se que o autor disse, em áudio, que providenciaria o cancelamento sem nenhum ônus para quaisquer das partes (áudio de ID 39240806).

7. Assim, é possível concluir que a compra e venda não foi efetivada em decorrência de questões ligadas aos compradores, não se podendo imputar ao vendedor (réu) o desfazimento do negócio.

8. Ademais, consta do contrato de compra e venda que o pagamento da comissão de corretagem seria efetivado ao autor “imediatamente após o recebimento dos recursos do financiamento imobiliário pago ao vendedor”, segundo se vê da Cláusula Quarta (ID 39240469 – pág. 2).

9. Nesse descortino, embora o art. 725 do CC disponha que a remuneração do corretor será devida com a consecução do resultado previsto no contrato de mediação, ainda que haja o posterior distrato, vê-se que, no caso comento, o contrato em que estabelecido o pagamento da comissão de corretagem dispôs que ela seria devida apenas após o recebimento, pelo vendedor, do valor (financiado) do imóvel, o que não se verificou.

10. Outrossim, no caso sob exame, ficou demonstrado não foi o réu quem buscou o autor a fim de que este lhe auxiliasse na venda de um imóvel seu (ID 39240799 – pág. 2), mas, o contrário, não existindo prova (ou alegações nesse sentido) de que tenha havido contrato de corretagem celebrado entre autor e réu ou a prestação de outros serviços de intermediação.

11. Tais os fundamentos, não merece reparos a sentença de improcedência.

12. Recurso conhecido e improvido.

13. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, Lei n.o 9.099/1995), esses fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça (art. 98, § 3o, CPC).

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.